Tribunal: STF
Processo: ARE 1332699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. HORAS EXTRAS. LEIS MUNICIPAIS N°. 48/2006 E N°. 46/2006. CARGA HORÁRIA LEGAL DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL OMISSA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADMINISTRAÇÃO REGIDA PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II; 7º, incisos XIII e XIV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Município réu alega que a Lei Municipal Complementar Lei n° 46/2006 é omissa em relação ao divisor utilizado, por isso fere o artigo 37 da Constituição da República. Ao mesmo tempo, faz analogia com o caput do artigo 64, CLT para caracterização do salário-hora e, por consequência, do divisor em questão.
    Sobre o princípio da legalidade invocado, esse rege os atos da Administração Pública que, junto a demais princípios, instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, ficando esta adstrita em atuar somente conforme a lei.
    Por essa razão a argumentação do ente público parece incoerente, pois não se mostra possível a viabilidade da interpretação analógica das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho e, como resultado, a aplicação do artigo 64 da CLT.
    Além disso, a Lei Complementar nº 46/2006 no seu artigo 88 estabelece regime distinto para o cálculo da hora extra trabalhada no sábado (acréscimo de 50%) e domingo (acréscimo de 100%). Ora, se de fato o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado, é certo que haveria tratamento idêntico para as horas extras trabalhadas em ambos os dias, o que não ocorre.
    Desta via, incontroverso nos autos que para a jornada de trabalho dos servidores municipais que perfazem 40 horas semanais, tem-se um divisor de seis (dias), incluindo sábado, descontando o repouso semanal remunerado. Obtém-se, assim, o quociente de 6, que multiplicado por trinta dias, apresentada resultado de 200 horas.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente